Tribunal: TJDFT
Processo: 0710435-05.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRELIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. VALORES. INOBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. COISA JULGADA. CIÊNCIA DO DANO. REJEIÇÃO. GRATIFICAÇÃO TIDEM. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MÁ-FÉ DA SERVIDORA. COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável conhecer de pretensão aventada somente em sede de apelação, em desacordo com princípio da eventualidade (artigo 336 do CPC/15), que impõe ao Réu o ônus de alegar, na contestação, toda a matéria de defesa com que impugna o pedido, por caracterizar inovação recursal.
2. A questão da decadência restou examinada anteriormente no processo, tendo sido objeto de apelação julgada por esta eg. Corte de Justiça, o que impede nova análise sob pena de afronta à coisa julgada.
3. Interrompida a prescrição por auditoria realizada em 2007, com decisão proferida pela Corte de Contas no ano de 2016, somente a partir desse momento se inicia a contagem do prazo prescricional, pois foi a partir desse marco que o Distrito Federal tomou conhecimento do pagamento indevido em favor da servidora.
4. O c. STJ, no julgamento do REsp n.o 1.769.306/AL, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1009/STJ), faz a devida distinção entre os pagamentos indevidos percebidos por erro operacional, como ocorreu no caso, e por erro na interpretação da lei, imputando ao servidor, na primeira hipótese, a demonstração da boa-fé objetiva.
5. Embora o precedente não seja aplicável ao caso, haja vista a modulação de efeitos procedida pelo Tribunal Superior, a presunção de boa-fé exposta no Recurso Especial Repetitivo no 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), antes vigente, é relativa.
6. Inviável que subsista presunção de boa-fé em favor da servidora quando comprovado ter ela optado pela gratificação denominada TIDEM e demonstrado que, no período em que recebeu a referida verba, laborou como professora no Município de Novo Gama. Além desse aspecto, a presunção de boa-fé já havia sido refutada no julgamento da APC no 07104350520198070018, que analisava prejudicial de mérito acolhida pelo juízo a quo.
7. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida.